Tribunal: STJ
Processo: 0010024-41.2021.8.16.0031
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844846 - PR
(2025/0021439-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M DO C F P
ADVOGADO
: ALENCAR LEITE AGNER - PR010419
AGRAVADO
: H H
AGRAVADO
: I H
AGRAVADO
: R H
ADVOGADOS
: MARCELO CAVAGNARI - PR057579
RENAN AMARILDO NEVES - PR066105
RICARDO BRUSTOLIN - PR077024
JORGE WALDEMIR SPITZNER - PR078768
AGRAVADO
: C E M H
AGRAVADO
: M M H
ADVOGADA
: CARLA BEATRIZ CARNEIRO ALEIXO - PR018973
AGRAVADO
: G J H
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO FERNANDES - SP057203
ALAN FRANCISCO MARTINS FERNANDES - SP282472
THIAGO FRANCISCO MARTINS FERNANDES - SP303263
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. UNIÃO
ESTÁVEL POST MORTEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ E
DEFICIÊNCIA NA COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo óbice da Súmula n. 7 do STJ e a ausência de cotejo
analítico para a alínea c.
2. A controvérsia diz respeito à ação de reconhecimento de união estável post
mortem, com pedido de meação e herança.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido e fixou
honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa, observada a gratuidade.
4. A Corte estadual manteve integralmente a sentença.
Documento eletrônico VDA55101110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2d23e4aa-964f-450f-8c11-c00ad665d8d4

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática incorreu em
error in judicando ao aplicar a Súmula n. 7 do STJ, por ter havido ofensa ao
do Código Civil; (ii) saber se há divergência jurisprudencial apta ao
art. 1.723
conhecimento pela alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois o afastamento da conclusão do Tribunal de
origem sobre a ausência do elemento subjetivo de constituição de família exige
reexame de provas.
7. É inviável o conhecimento pela alínea c diante da ausência de cotejo analítico,
nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, além de o óbice da
Súmula n. 7 impedir o dissídio sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento:
demanda reexame do acervo probatório para reconhecer união estável. 2. Ausente
cotejo analítico, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, é
inviável o conhecimento do dissídio, mantido o óbice da Súmula n. 7 na alínea a.”
Código Civil,
Código de Processo
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.723;
Civil, arts. 85, § 11, 1.029, § 1o, 373 I; Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça,
§ 1o.
art. 255,
n. 7; STJ; AgInt no
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 934.053/DF,
STJ;
relatora Ministra Nancy Andrighi,
16/10/2018;
REsp n. 1.263.015/RN,
Terceira Turma, julgados em
STJ;
relatora
19/6/2012;
REsp n. 1.678.437/RJ,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ; AgInt no
21/8/2018;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ; AgInt no
relator
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ; AgInt no
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ; AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ;
AgInt
no

24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em 8/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55101110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2d23e4aa-964f-450f-8c11-c00ad665d8d4

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2d23e4aa-964f-450f-8c11-c00ad665d8d4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844846 - PR
(2025/0021439-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M DO C F P
ADVOGADO
: ALENCAR LEITE AGNER - PR010419
AGRAVADO
: H H
AGRAVADO
: I H
AGRAVADO
: R H
ADVOGADOS
: MARCELO CAVAGNARI - PR057579
RENAN AMARILDO NEVES - PR066105
RICARDO BRUSTOLIN - PR077024
JORGE WALDEMIR SPITZNER - PR078768
AGRAVADO
: C E M H
AGRAVADO
: M M H
ADVOGADA
: CARLA BEATRIZ CARNEIRO ALEIXO - PR018973
AGRAVADO
: G J H
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO FERNANDES - SP057203
ALAN FRANCISCO MARTINS FERNANDES - SP282472
THIAGO FRANCISCO MARTINS FERNANDES - SP303263
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. UNIÃO
ESTÁVEL POST MORTEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ E
DEFICIÊNCIA NA COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo óbice da Súmula n. 7 do STJ e a ausência de cotejo
analítico para a alínea c.
2. A controvérsia diz respeito à ação de reconhecimento de união estável post
mortem, com pedido de meação e herança.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido e fixou
honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa, observada a gratuidade.
4. A Corte estadual manteve integralmente a sentença.
Documento eletrônico VDA54045204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: f287aee4-8e7b-4858-beeb-a2a476a1cdd8

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática incorreu em
error in judicando ao aplicar a Súmula n. 7 do STJ, por ter havido ofensa ao
do Código Civil; (ii) saber se há divergência jurisprudencial apta ao
art. 1.723
conhecimento pela alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois o afastamento da conclusão do Tribunal de
origem sobre a ausência do elemento subjetivo de constituição de família exige
reexame de provas.
7. É inviável o conhecimento pela alínea c diante da ausência de cotejo analítico,
nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, além de o óbice da
Súmula n. 7 impedir o dissídio sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento:
demanda reexame do acervo probatório para reconhecer união estável. 2. Ausente
cotejo analítico, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, é
inviável o conhecimento do dissídio, mantido o óbice da Súmula n. 7 na alínea a.”
Código Civil,
Código de Processo
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.723;
Civil, arts. 85, § 11, 1.029, § 1o, 373 I; Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça,
§ 1o.
art. 255,
n. 7; STJ; AgInt no
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 934.053/DF,
STJ;
relatora Ministra Nancy Andrighi,
16/10/2018;
REsp n. 1.263.015/RN,
Terceira Turma, julgados em
STJ;
relatora
19/6/2012;
REsp n. 1.678.437/RJ,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ; AgInt no
21/8/2018;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ; AgInt no
relator
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ; AgInt no
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ; AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ;
AgInt
no

24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em 8/3/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por M. DO C. F. P. contra a
decisão de fls. 1.495-1.503, que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54045204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: f287aee4-8e7b-4858-beeb-a2a476a1cdd8

Afirma que a decisão monocrática incorreu em
ao
error in judicando
aplicar a Súmula n. 7 do STJ.
Sustenta ofensa ao
do Código Civil, porque a coabitação não é
art. 1.723
requisito essencial da união estável e o acórdão recorrido teria negado vigência à
norma ao exigir elemento não previsto.
Aduz divergência jurisprudencial, porquanto colacionou acórdão do
TJMS (Apelação Cível n. 08011191720148120016) no sentido de que a coabitação
não constitui requisito necessário para a união estável, e invoca precedentes do
STJ (AgRg no
, porque a discussão versa sobre qualificação
AREsp 649.786/GO)
jurídica dos fatos incontroversos.
Afirma ainda que a existência de filho fora da relação não impede o
reconhecimento da união estável, citando o entendimento do STJ no AgInt no
porque fidelidade e lealdade não são elementos necessários
REsp 1.974.218/AL,
para a configuração.
Sustenta a possibilidade de revaloração da prova, citando precedentes
(AgInt nos EDcl no AgInt no
e AgInt no
AREsp n. 2301818/RS
, visto que não se pretende reexame probatório, mas a
REsp n. 1789251/RS)
correta aplicação da lei federal.
Requer o provimento, a reconsideração e a submissão ao colegiado para
que seja conhecido o agravo e dado provimento ao recurso especial, reconhecendo
a violação legal e o dissídio jurisprudencial, com a reforma do acórdão recorrido
para julgar procedente o pedido de reconhecimento da união estável post mortem.

Subsidiariamente, requer a submissão ao colegiado para provimento do agravo
interno, determinando o processamento e a análise de mérito do recurso especial, a
o qual pede provimento.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 1524.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54045204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: f287aee4-8e7b-4858-beeb-a2a476a1cdd8

VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de reconhecimento de união estável
em que a parte autora pleiteou o reconhecimento da união estável co
post mortem
m o falecido e o direito à meação e à herança dos bens do
.
de cujus
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
assim expressos (fls. 1.497-1.503):
A controvérsia diz respeito à ação de reconhecimento de união estável post
em que a parte autora pleiteou o reconhecimento da união estável com o
mortem
falecido e o direito à meação e à herança dos bens do falecido.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão
deduzida na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade da justiça.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença.

O STJ, por meio de sua jurisprudência, já se manifestou no sentido de que “a
união estável tratada na Constituição Federal, bem como na legislação
infraconstitucional, não é qualquer união com certa duração existente entre duas
pessoas, mas somente aquela com a finalidade de constituir família” (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 934.053/DF,
DJe de
). A propósito:
16/10/2018,
23/10/2018
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL.
RECONHECIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. A configuração da união estável é ditada pela confluência dos parâmetros
expressamente declinados, hoje, no
do CC-02, que tem elementos
art. 1.723
objetivos descritos na norma: convivência pública, sua continuidade e razoável
duração, e um elemento subjetivo: o desejo de constituição de família.
2. A congruência de todos os fatores objetivos descritos na norma, não levam,
necessariamente, à conclusão sobre a existência de união estável, mas tão somente
informam a existência de um relacionamento entre as partes.
3. O desejo de constituir uma família, por seu turno, é essencial para a
caracterização da união estável pois distingue um relacionamento, dando-lhe a
marca da união estável, ante outros tantos que, embora públicos, duradouros e
não raras vezes com prole, não têm o escopo de serem família, porque assim
não quiseram seus atores principais.
4. A demanda declaratória de união estável não pode prescindir de um diligente
perscrutar sobre o “querer constituir família”, desejo anímico, que deve ser nutrido
Documento eletrônico VDA54045204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: f287aee4-8e7b-4858-beeb-a2a476a1cdd8

por ambos os conviventes, e a falta dessa conclusão impede o reconhecimento da
união estável.
Recurso provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.263.015/RN,
em
DJe de
destaquei.)
19/6/2012,
26/6/2012,

Também tem reconhecido que, para a identificação do momento em que se
configura a união estável, deve se examinar a presença cumulativa dos requisitos de
convivência pública (união não oculta da sociedade), de continuidade (ausência de
interrupções), de durabilidade e a presença do objetivo de estabelecer família, nas
perspectivas subjetiva (tratamento familiar entre os próprios companheiros) e
objetiva (reconhecimento social acerca da existência do ente familiar) (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.678.437/RJ,
em
, DJe de
). Nesse sentido:
21/8/2018
24/8/2018
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL.
RECONHECIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. A configuração da
união estável é ditada pela confluência dos parâmetros expressamente declinados,
hoje, no
do CC-02, que tem elementos objetivos descritos na norma:
art. 1.723
convivência pública, sua continuidade e razoável duração, e um elemento
subjetivo: o desejo de constituição de família. 2. A congruência de todos os fatores
objetivos descritos na norma, não levam, necessariamente, à conclusão sobre a
existência de união estável, mas tão somente informam a existência de um
relacionamento entre as partes. 3. O desejo de constituir uma família, por seu turno,
é essencial para a caracterização da união estável pois distingue um relacionamento,
dando-lhe a marca da união estável, ante outros tantos que, embora públicos,
duradouros e não raras vezes com prole, não têm o escopo de serem família, porque
assim não quiseram seus atores principais. 4. A demanda declaratória de união
estável não pode prescindir de um diligente perscrutar sobre o “querer constituir
família”, desejo anímico, que deve ser nutrido por ambos os conviventes, e a falta
dessa conclusão impede o reconhecimento da união estável. Recurso provido. (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.263.015/RN,
em
DJe de
)
19/6/2012,
26/6/2012.

No caso, o Tribunal local concluiu que as provas produzidas nos autos não são
consistentes o bastante para configurar o preenchimento dos requisitos da união
estável, não havendo comprovação do fato constitutivo do direito da apelante. A
propósito, confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 1.247-1.253, destaquei):

No presente caso, as provas produzidas nos autos não são consistentes o
bastante para o fim de configurar o preenchimento dos requisitos anteriormente
Documento eletrônico VDA54045204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: f287aee4-8e7b-4858-beeb-a2a476a1cdd8

mencionados, portanto, não há comprovação do fato constitutivo do direito da
Apelante, conforme previsão do artigo 373, I, do CPC.

Isso porque, em que pese a Autora alegar que viveu em união estável com o
falecido de
até 24.1.2021, data do falecimento do
os elementos
julho/1983
de cujus
existentes nos autos demonstram o contrário.

Para comprovar o alegado, a Apelante acostou aos autos fotos com o de cujus
(mov. 1.5) além de notas, seguro de veículos e alguns demonstrativos de contas
(movs. 1.6 a 1.59), o que seria um indício de existência de um relacionamento
amoroso, além de declarações de terceiras pessoas que atestam a existência da união
estável.

Entretanto, os depoimentos prestados em audiência, se contrapõem às
alegações da Apelante, especialmente considerando que a família do falecido e
algumas das testemunhas não reconheceram a existência da união estável.
Além disso, não reconheceram a Apelante como companheira do falecido.
[...]

Assim, com as provas produzidas nos autos, tem-se que o
e a autora
de cujus
tiveram um relacionamento amoroso. Contudo, as provas produzidas não são
convincentes o suficiente acerca da qualificação do relacionamento havido entre a
autora e o falecido. Não se observa qualquer indicação revele a intenção de
constituição de família.

Com efeito, pode-se afirmar, que a Apelante e o
, mantiveram um
de cujus
relacionamento amoroso e coabitaram na mesma residência por alguns períodos,
entretanto, não há como se reconhecer a união estável pretendida pela Apelante,
em razão da ausência de elementos suficientes capazes de demonstrar a
existência da união estável.

Não obstante as alegações da Apelante, não restou demonstrado que o casal
tinha uma rotina familiar, nem tampouco se identificavam, perante terceiros como
casados.

Os documentos que poderiam ser capazes de demonstrar a natureza do
relacionamento, quais sejam, contas bancárias, seguro de residência e veículos em
nome do
não estão acompanhados de qualquer contrato assinado pelo
de cujus,
falecido.

Além disso, em que pese a existência de fotos nos autos de momentos juntos
com o falecido, as quais confirmam a existência de um relacionamento entre as
Documento eletrônico VDA54045204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: f287aee4-8e7b-4858-beeb-a2a476a1cdd8

partes, tais elementos, por si só, são insuficientes a indicar a constância da relação
ao longo do tempo, nem ao menos a intenção de constituir familiar.

Ainda, as fotos não estão acompanhadas de datas em que foram tiradas,
limitando consideravelmente o panorama a respeito do relacionamento com
o falecido, sem indicação de qualquer condição superior ao que seria um namoro
comum, mesmo que a autora tenha indicado unilateralmente a data em que os
registros foram feitos.

Ademais, o fato de existir comprovante de residência (mov. 159.6) em nome
do falecido indicando o mesmo endereço da Apelante, por si só, se mostra frágil a
configurar a existência da união estável.

De mais a mais, não há qualquer registro ou declaração feitas ao longo dos
anos capazes de evidenciar a vontade do falecido em querer viver como casado com
a Apelante, nem tampouco objetos que pudessem simbolizar o compromisso mútuo
existente entre as partes.

Assim, ainda que os depoimentos prestados em audiência demonstrem a
existência de afetividade entre o
e a Apelante, não há como se afirmar,
de cujus
com segurança, a consolidação da relação e um envolvimento profundo visando
a constituição de família.

Outrossim, em que pese que este Relator não seja alheio as alegações da
Apelante de que o falecido lhe propiciava mantimentos e frequentava sua residência,
tais alegações, por si só, também são insuficientes a concluir pela existência do
ânimo de constituir família.

Ainda que assim não se entendesse, os boletins de ocorrência acostados aos
autos (mov. 163.6 a 163.8) demonstram que a própria autora declarou que mantinha
um relacionamento amoroso com N. J. K. D. S., no período em que alega ter
mantido uma união estável com o falecido.

Outrossim, causa estranheza a este Relator o fato de que durante a
alegada existência da união estável com a Autora, o
tenha gerado outro
de cujus
filho com a Sra. L., o qual se chama G., nascido em 13.3.1993, e que foi
reconhecido pelo falecido.

Além do mais, algumas testemunhas são consoantes em afirmar que o de cujus
se relacionava com várias mulheres, teve outros relacionamentos anteriores, que
não evoluíram para um casamento ou uma união estável, com características que se
assemelham ao desenvolvido com a autora, Sra. M..

Assim, verifica-se que o conjunto probatório produzido nos autos durante a
instrução processual é frágil a configurar a existência da união estável.
Documento eletrônico VDA54045204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: f287aee4-8e7b-4858-beeb-a2a476a1cdd8

[...]

Por fim, a respeito do pleito de reconhecimento do direito da autora à meação
dos bens declarados no inventário, bem como o reconhecimento do direito da autora
à herança sobre à fração legal dos bens já declarados no inventário, restam
prejudicados em razão do resultado do presente recurso.

Portanto, no cenário apresentado, para concluir de forma diferente do acórdão
recorrido e, por conseguinte, decidir por eventual ofensa ao
do CC, seria
art. 1.723
necessário reexaminar os elementos fático-probatórios considerados para a
resolução da controvérsia, procedimento vedado na via do recurso especial,
conforme o disposto na Súmula n. 7 do STJ.
II - Divergência jurisprudencial

Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do permissivo
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ. Isso porque não basta a simples transcrição da ementa
dos paradigmas, pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos
por divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que
foram publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a não
realização do devido cotejo analítico.

Ainda que assim não fosse, no tocante ao apontado dissídio, ressalto que a
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo
constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.

Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
30/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.866.385/DF,
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro Marco
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
REsp n. 1.503.880/PE,
8/3/2018.

III - Conclusão

Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA54045204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: f287aee4-8e7b-4858-beeb-a2a476a1cdd8

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 5% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
Publique-se. Intimem-se.

Conforme pontuado na decisão agravada, a incidência da Súmula n. 7 do
STJ decorre da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório para
infirmar a conclusão do Tribunal de origem de que não houve comprovação dos
requisitos do
do Código Civil, com destaque para a ausência do
art. 1.723
elemento subjetivo atinente ao propósito de constituir família, aferido a partir de
provas e circunstâncias concretas.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à suposta qualificação exclusivamente jurídica sobre a coabitação, não há
como afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a própria decisão agravada
evidenciou que a conclusão sobre a inexistência da união estável se funda em
avaliação probatória ampla, inclusive com depoimentos, documentos e
circunstâncias fáticas que não podem ser reexaminadas na via especial.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegação de
divergência jurisprudencial, porque, como consignado, não houve a realização do
cotejo analítico exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, e,
ainda que superado esse ponto, a existência de óbice da Súmula n. 7 do STJ por
ocasião da interposição pela alínea
impede o conhecimento pela alínea c sobre a
a
mesma questão.
Nesse contexto, deve prevalecer a fundamentação da decisão agravada
que, ao enfatizar a ausência de similitude fática demonstrada e a prejudicialidade
do dissídio em razão da necessidade de reexame de provas, mantém incólume a
inadmissibilidade do especial.
Documento eletrônico VDA54045204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: f287aee4-8e7b-4858-beeb-a2a476a1cdd8

Com relação à tese de que a fidelidade não constitui requisito
configurador da união estável, a decisão agravada esclareceu que o
reconhecimento da união estável exige a presença cumulativa dos requisitos legais,
sendo determinante o propósito de constituir família, e assentou que o conjunto
probatório não comprova tal elemento subjetivo.
O apontamento de episódios de relacionamentos paralelos foi
considerado entre as circunstâncias fáticas examinadas pelo Tribunal local, dentro
de um contexto probatório mais amplo, que concluiu pela ausência de estabilidade
e de intenção de constituir família.
Rever tal juízo demandaria reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7
do STJ.
Assim, deve ser mantida a conclusão de que, no caso concreto, não se
comprovou o fato constitutivo do direito, o que obsta a revisão em sede especial.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54045204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: f287aee4-8e7b-4858-beeb-a2a476a1cdd8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.844.846 / PR
Número Registro: 2025/0021439-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00100244120218160031 00200421920248160031 200421920248160031
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M DO C F P
ADVOGADO
: ALENCAR LEITE AGNER - PR010419
AGRAVADO
: H H
AGRAVADO
: I H
AGRAVADO
: R H
ADVOGADOS : MARCELO CAVAGNARI - PR057579
RENAN AMARILDO NEVES - PR066105
RICARDO BRUSTOLIN - PR077024
JORGE WALDEMIR SPITZNER - PR078768
AGRAVADO
: C E M H
AGRAVADO
: M M H
ADVOGADA
: CARLA BEATRIZ CARNEIRO ALEIXO - PR018973
AGRAVADO
: G J H
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO FERNANDES - SP057203
ALAN FRANCISCO MARTINS FERNANDES - SP282472
THIAGO FRANCISCO MARTINS FERNANDES - SP303263
Documento eletrônico VDA55077181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:55
Código de Controle do Documento: 55234e37-5102-471b-9d51-1a540027756b

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M DO C F P
ADVOGADO
: ALENCAR LEITE AGNER - PR010419
AGRAVADO
: H H
AGRAVADO
: I H
AGRAVADO
: R H
ADVOGADOS : MARCELO CAVAGNARI - PR057579
RENAN AMARILDO NEVES - PR066105
RICARDO BRUSTOLIN - PR077024
JORGE WALDEMIR SPITZNER - PR078768
AGRAVADO
: C E M H
AGRAVADO
: M M H
ADVOGADA
: CARLA BEATRIZ CARNEIRO ALEIXO - PR018973
AGRAVADO
: G J H
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO FERNANDES - SP057203
ALAN FRANCISCO MARTINS FERNANDES - SP282472
THIAGO FRANCISCO MARTINS FERNANDES - SP303263
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:55
Código de Controle do Documento: 55234e37-5102-471b-9d51-1a540027756b